Tribunal: CARF
Processo: 10880.935342/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935342/2014-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.136 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
ANALISE DE PROVAS. RETENÇÃO E OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO
Recorrente
CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor, vencido o Conselheiro Rafael Taranto
Malheiros, que negava provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.128, de 21 de junho de
2023, prolatada no julgamento do processo 10880.909108/2015-40, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto pelo contribuinte acima identificado,
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que, ao
apreciar a manifestação apresentada, julgou-a procedente em parte, para reconhecer direito
creditório suplementar, e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Na origem, a empresa acima qualificada, por meio do PER/COMP, requereu a
compensação de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ/CSLL.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935342/2014-41
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935342/2014-41

Como resultado da análise, foi emitido Despacho Decisório eletrônico, que
reconheceu parcialmente o crédito postulado, homologando parcialmente a compensação
declarada.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, submetendo seus argumentos de fato e de direito de forma a contrapor as
inferências firmadas na decisão administrativa.
Enviados os autos à DRJ, sobreveio a decisão recorrida, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
Após sua regular intimação, a interessada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, com juntada de novos documentos, com intuito de demonstrar a
existência das retenções relacionadas em seu pleito. Ao final, pugna pelo provimento do seu
recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do
exame dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos
documentos, e que eles sejam admitidos como provas no processo. Esses
documentos foram acostados ao processo quando da interposição do
recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da
apresentação da prova documental na impugnação. Em que pese existir
entendimento pela não admissão destes documentos com fulcro nesse
dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade
moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o
julgador, espontaneamente, em momento posterior à impugnação,
determinar a realização de diligência, com a finalidade de trazer aos
autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o
mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à
Impugnação, quando verificado que são pertinentes ao tema controverso
e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935342/2014-41

A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é
indiscutivelmente informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua
Impugnação. não deve estas provas ser desconsideradas pelo julgador
administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal, como também representa um positivo reflexo na
redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não
impede, segundo meu modo de ver, com base em outros princípios
contemplados no processo administrativo fiscal, em especial os
princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e
analise novos documentos apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no
9101-002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada
de documentos posterior à apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Ademais, inegável que a juntada destes documentos é resultado da
dialética processual, devendo-se dizer ainda que tais documentos foram
mencionados pela DRJ, quando exarou a decisão recorrida, nos seguintes
termos:
(...).Isso porque é necessário que se ateste por meio de terceiro a efetiva
retenção, pois a emissão da nota fiscal é feita pelo próprio prestador, de
maneira que o destaque do tributo na mesma não comprova a retenção a ser
feita pelo tomador. Somente a demonstração inequívoca da retenção, por outros
meios, tais como extratos bancários e razão da conta banco/caixa,
acompanhada da indicação da nota fiscal a que se refere o valor líquido
creditado/contabilizado em data compatível com a nota fiscal poderia
flexibilizar o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999, em nome da verdade
material.
Logo, também deve ser permitida a juntada de tais documentos, com
fundamento no art. 16, §4o, c, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935342/2014-41

Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e
apreciados.

Da Análise do Recurso
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de parcela de imposto de
renda retido na fonte que compunha o saldo negativo de imposto de
renda apurado que a Recorrente informou no PER/DCOMP, cuja
comprovação não foi localizada, pela fiscalização, em pesquisa aos seus
bancos de dados.
Para casos de comprovação de retenção, esta Turma de Julgamento, em
consonância com a Súmula CARF no 143, tem adotado a regra de que a
comprovação pode ser feita pela apresentação de outros documentos. O
embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977.
Em recurso, o contribuinte fez juntada de vários documentos, e, entre
eles, aqueles referentes à sua movimentação bancária. Em tese, a análise
desses documentos podem comprovar as retenções efetuadas em favor da
recorrente.
Por outro lado, observo ainda que até o presente momento não houve
discussão se as receitas sujeitas as estas retenções foram de fato
oferecidas à tributação.
Como se sabe, a admissibilidade de dedução do imposto devido somente
pode ser levada a efeito diante da efetiva comprovação de que as receitas
que originaram as retenções estejam computadas na determinação do
Lucro Real, segundo definido no §4o, inciso III do art. 2o da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, circunstância ainda não verificada nos autos:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
Com efeito, a validação de tais importâncias para efeito de certificação
de sua pertinência demanda não apenas a apresentação dos respectivos
documentos, evidenciando a existência das referidas retenções, mas
também a comprovação do efetivo oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos, em decorrência da tributação na fonte do imposto
de renda computado na determinação do montante do saldo negativo de
IRPJ.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935342/2014-41

Este entendimento pacificou-se no âmbito Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), consoante Súmula CARF no 80, a seguir
trascrita:
“Sumula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.”
Porém, o contribuinte nunca foi demandado a comprovar que as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação, vez que a discussão ficou
centrada nos documentos carreados até então, e se eles seriam suficientes
para comprovar as retenções que sofridas.
Nestes termos, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
i) intimar o contribuinte para apresentação de novos elementos de provas
ou esclarecimentos, com intuito de comprovar o oferecimento à
tributação das receitas que originaram as retenções em litígio, em
conformidade com o que prevê a Súmula CARF no 80
ii) analisar o direito creditório em litígio, essencialmente se os
documentos até então carreados comprovam as retenções sofridas, e se as
receitas que originaram tais retenções foram oferecidas à tributação.
iii) após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas no item anterior.
iv) ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado
do seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com
o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente
de sorteio.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 1151
DF CARF MF
Original